Tribunal: TJDFT
Processo: 0754162-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETENCIA ABSOLUTA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. INCIDENCIA DO TEMA 1.150 DO STJ. DEPÓSITOS DO PASEP. SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ONUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CALCULOS QUE NÃO OBSERVARAM AS DIRETRIZES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença e, por isso, deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.

2. As nulidades no processo civil devem ser alegadas na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC/2015). 2.1. No caso, embora alegue que não lhe foi dada a oportunidade de nomear assistente técnico e quesitos previamente a elaboração do laudo contábil, não se verifica qualquer insurgência da parte na primeira oportunidade que lhe foi dada a falar nos autos, razão pela qual o tema encontra-se precluso. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

3. As preliminares e prejudicial suscitadas nas contrarrazões ao recurso (ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e prescrição) foram devidamente apreciadas e rejeitadas tanto na origem como em prévio recurso a esta Corte, não tendo a apelada apresentado recurso voluntário para impugnar este entendimento, tornando encerrada a discussão por força da preclusão temporal. 3.1. Ainda que fosse possível enfrentar a matéria, o entendimento da origem seria mantido, já que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas “ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda”, mas, se “a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep” – como no caso dos presentes autos –, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. 3.2. Diante deste raciocínio, por consequência, mostra-se desnecessário o chamamento da UNIAO FEDERAL à lide, pois a pretensão busca questionar aspectos de administração dos recursos, o qual é feito pelo BANCO DO BRASIL S/A e, por isso, deve a instituição financeira recorrente figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda (cf. CC 44.202/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 27/9/2004, p. 181). 3.3. O STJ, também no âmbito do Tema 1.150, confirmou a sua jurisprudência para reafirmar que “que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado” e, assim, “nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos”.

4. A formação probatória é incumbência das partes, seja no momento da propositura da ação – quando o autor deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito –, seja na contestação, momento em que o réu deverá arguir todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Inteligência do art. 434 do CPC. 4.1. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, deve ficar demonstrado que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais e regulamentares.

5. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. 5.1. Os cálculos apresentados na inicial claramente estão incompatíveis as regras remuneratórias legais da LC 26/1975 e, por isso, não se prestam a demonstração do alegado.

6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.